Tribunal: TJMT
Processo: 1004417-95.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DA CONEXÃO - REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA POR MEIO TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO APÓS 12 (DOZE) HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004417-95.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA EMANUELLE BASSO - CPF: 831.225.911-20 (RECORRENTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO
DE VOO – PERDA DA CONEXÃO
- REACOMODAÇÃO D
A
PASSAGEIR
A

POR MEIO TERRESTRE

-
CHEGADA AO DESTINO APÓS
12 (DOZE) HORAS D
O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA

– DANO MORAL
CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa
a
recorrente reformar a decisão monocrática
lançada n
os autos (id.

4
9168455
)
, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou procedente
o pedido inicial
, condenando

a
reclamada
ao pagamento do valor de

R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)

a título de danos morais,
corrigid
o
monetariamente pelo I
NPC
, a partir
d
a homologação da sentença
,

e acrescido de
juros d
e
1% (um por cento) ao mês,
a partir da cita
ção
.

Em argumento recursal, a recorrente
alega
:

A inexistência de
danos

morais
;

A r
edução do
quantum
indenizatório
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões,
a
recorrid
a
refuta os fundamentos
lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020